Tribunal: TJDFT
Processo: 0733004-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DÉBITO EM CONTA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Alegado haver negócio jurídico fraudulento a sustentar cobrança indevida, configura-se a hipótese de consumidor por equiparação, competindo ao banco, como fornecedor dos serviços, o ônus da prova da regularidade do procedimento, do qual não se desincumbiu no presente caso.
2. O banco responde independentemente de culpa (CDC, art. 14) pela reparação de dano causado ao consumidor por equiparação (CDC, art. 17), haja vista o defeito na prestação dos serviços. Além disso, fraude por terceiro constitui fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor porque se liga aos riscos da atividade, de modo que, ocorrido durante o fornecimento dos serviços, não importa saber o motivo que determinou o defeito, sendo responsável o fornecedor ainda que oriundo de fato imprevisível e inevitável. Aplicação da Súmula 479 do STJ.
3. A restituição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige pressupostos cumulativos: (i) cobrança extrajudicial indevida de dívida decorrente de contrato de consumo; (ii) efetivo pagamento do indébito pelo consumidor; e (iii) engano injustificável por parte do fornecedor ou prestador.
4. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV.
5. Por tratar de consectários legais da condenação principal, possuindo natureza de ordem pública à medida que deve haver deliberação a respeito, nos termos do art. 491 do CPC, possível analisar até mesmo de ofício a matéria relacionada à correção monetária e aos juros de mora, sendo que a aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
6. Apelação conhecida e provida em parte.